Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-82.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PERMANÊNCIA NO AEROPORTO POR DEZ HORAS ATÉ NOVO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a compensar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral, devidamente corrigida a contar desta data (STJ, 362), acrescida de juros legais moratórios de 1%, a contar da citação.
2. A ré/recorrente sustenta que a falha na emissão do check-in do autor ocorreu devido à inconsistência sistêmica. Afirma que, após constatar a falha, forneceu integral assistência material durante o momento de espera, não permanecendo a parte autora desamparada. Salienta que falhas sistêmicas não são previsíveis, sendo caso de força maior. Aponta a inocorrência de falha humana e de má-fé. Explana que o passageiro embarcou, sem que houvesse prejuízo à viagem. Argumenta sobre a inocorrência de dano moral no caso. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A parte autora logrou comprovar que adquiriu a sua passagem de retorno, de Maceió para Brasília, para a data de 05/08/2019.
5. Restou incontroverso, ainda, que a fornecedora não permitiu a entrada do autor no referido voo por falha na prestação do serviço.
6. Ainda se considerada a alegação de que a falha na prestação do serviço decorreu falha de sistema e não por erro do funcionário da ré, no caso, tal situação configura fortuito interno, portanto, não afasta a responsabilidade da fornecedora pelos danos suportados pelo consumidor.
7. Levando-se em conta as peculiaridades do caso, em que o tempo de espera foi de 10 horas, verifica-se que não restou demonstrada pela ré/recorrente a integral assistência material à demandante, consoante art. 14, §1o, da Resolução no 141/2010 da ANAC.
8. Destaca-se que, no tocante à ausência de assistência material adequada, o dano extrapatrimonial discutido decorre do cancelamento de voo, do atraso e também do descaso da empresa aérea em não fornecer assistência material compatível com o período de espera.
9. A impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulado provoca angústia e frustração. E, na hipótese em tela, o descumprimento do contrato de transporte aéreo e a insuficiência da assistência prestada pelo fornecedor ocasionaram situações de constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, capazes de configurar dano moral.
10. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença. Desse modo, o valor arbitrado se mostra razoável para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de custa processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.